Tribunal: STF
Processo: RE 1526892
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de Recurso Extraordinário (e-doc n° 91) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual, em agravo interno, manteve a negativa de provimento ao Recurso Especial. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc n° 84):



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITOS AMBIENTAIS ADQUIRIDOS E COISA JULGADA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – É firme a orientação desta Corte Superior no sentido de que ‘o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)’ (AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, 2ª T., Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.05.2016, DJe 07.06.2016). III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido. 



    No Recurso Extraordinário interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta a violação do art. 102, § 2º, da Constituição Federal. Alega que o acórdão impugnado: 



     [...] manteve o afastamento da aplicação do novo Código Florestal (Lei 12.651/12) ao termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado entre as partes sob a égide da legislação anterior, desrespeitando, assim, a autoridade da decisão prolatada pelo Supremo no julgamento em conjunto das ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF. (e-doc n° 91, p. 2) 



    Requer, ao final, o conhecimento do recurso e que 



    seja o v. acórdão recorrido integralmente reformado, a fim de permitir que o recorrente possa adimplir suas obrigações assumidas no TAC que instrui essa demanda, de acordo com o novo Código Florestal (Lei 12.651/12), notadamente no que se refere permissibilidades conferidas pelos arts. 15, 59, 61-A, 66, 68 e outros do novo Código Florestal, declarados constitucionais. (e-doc n° 91, p. 15)



    Contrarrazões foram apresentadas (e-doc n° 106).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do Recurso Extraordinário (e-doc n° 131).



    É o relatório. 



    Decido 



    Cinge-se a controvérsia à discussão acerca da aplicação da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 17.11.2006 entre as partes, em fase de cumprimento quando do advento da novel legislação. 



    A pretensão recursal, contudo, não comporta acolhimento, haja vista que a parte recorrente, caso desejasse impugnar a matéria constitucional examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deveria ter interposto recurso extraordinário contra o acórdão do colegiado que julgou a apelação cível. A não interposição do recurso extraordinário nessa oportunidade, em conjunto com o recurso especial tempestivamente manejado, implica preclusão da questão constitucional. 



    É assente nesta Corte que o recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial somente é cabível quando a questão objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Assim, o apelo extremo será admissível apenas quando a matéria tiver sido originariamente apreciada pela Corte Especial. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NORMA DO REGULAMENTO. MÁ APLICAÇÃO E/OU EQUÍVOCO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.952-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 4/2/2021) “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Conselho regional de classe. Cobrança de anuidade. Filial. Questão constitucional surgida no decisum do tribunal local. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.248.291-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 6/7/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese, em que o inconformismo dos agravantes diz com questão surgida no julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.296.400-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal estadual deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - No caso, embora interposto extraordinário contra acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notase que os respectivos fundamentos constitucionais precluíram com a inadmissão do apelo extremo lá apresentado. III - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.209.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/10/2019).



    Registre-se, por necessário, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo abordou a questão discutida neste Recurso Extraordinário no acórdão, não tendo sido oposto, contudo, o apelo extremo, estando a matéria, portanto, preclusa.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, na análise do recurso especial, limitou-se a negar provimento ao apelo examinando a questão, tão somente, com base nos dispositivos infraconstitucionais suscitados no mencionado recurso especial, sem acrescentar argumentos constitucionais à decisão. Sobre esse aspecto, colhe-se o seguinte excerto do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “Não assiste razão ao Agravante, porquanto os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada. 



    A controvérsia cinge-se à aplicação da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 17.11.2006, em fase de cumprimento quando de seu advento. 



    Com efeito, a firme orientação desta Corte Superior é no sentido de que ‘o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)’ (AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, 2ª T., Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.05.2016, DJe 07.06.2016)”. (e-doc n° 84, p. 2-3).



    É caso, portanto, de negar seguimento ao recurso.



    Por fim, quanto à manifestação do requerente (e-doc n° 121) pleiteando a prevenção do Ministro André Mendonça, sob o argumento de conexão com o processo RE 1.512.937, registro ser o pleito intempestivo, haja vista que somente aduzido em 10 de dezembro de 2024 (e-doc nº 126), após a certificação do trânsito em julgado da referida ação, o que ocorreu no dia 7 de dezembro de 2024. Incide, na espécie, o art. 55, § 1°, do CPC/2015, in verbis:



    Art. 55. (...)



    § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente